Tribunal: STF
Processo: AP 1522
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOÃO LUIZ PONTES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOÃO LUIZ PONTES, CPF nº 030.384.741-77, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 24/6/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal de Umuarama/PR informou descumprimentos da medida cautelar de recolhimento domiciliar, mediante monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória ao réu JOÃO LUIZ PONTES, por violações à área de inclusão ocorridas em 28/3/2024, 30/3/2024, 4/5/2024 e 15/6/2024 (eDoc. 70).



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 70, fls. 14-35): 



    “1) DIA 04/05/2024 – SÁBADO - 19H16 AS 19H43 – AREA DE INCLUSÃO



    A Declaração do réu foi a seguinte:



    ‘Esse dia (fui) à farmácia comprar remédio de gripe para o meu filho’.



    Como já se transcorreram praticamente 4 (quatro) meses do ocorrido o réu não conseguiu reunir comprovantes da compra do remédio nem a receita do medicamento. Todavia, conseguiu recuperar uma mensagem de whatsapp que demonstra a conversa entre o réu e sua filha de 9 anos (Laura), nessa noite no horário apontado como descumprimento dizendo que estava indo “levar o lanche”, que é outro tipo de assistência que o réu presta aos seus filhos na forma de compra de alimentos.



     O print da tela do GPS indica que a distância entre a casa do réu e a loja de lanches (Goiânia Lanches) é de 3,8 km, correspondendo a um trajeto de 8 minutos de carro. 



    2) DIA 15/06/2024 – SÁBADO - HORÁRIO: 18H10 AS 20H35 – ÁREA DE INCLUSÃO



    A Declaração do réu foi a seguinte:



    ‘Fui presta um socorro pra mãe do meu filho (ex mulher)’



    O réu não conseguiu reunir os comprovantes da compra de uma torneira que foi instalar na residência da sua ex-companheira onde permaneceu das 18h10 até 20h35. Todavia, conseguiu recuperar uma mensagem de whatsapp que demonstra a conversa entre o réu e a ex companheira nesse dia quando ela pede, logo pela manhã, para que ele instale uma torneira visto que ‘tá muito gelada a água’ e ele informa que iria depois das 18h (‘6 pá frente’). O endereço do réu é à Rua Francisco Pontes, 2601 - Parque Daniely – Umuarama (PR), e o endereço da ex-companheira é Rua Francisco Aleixo Batista Filho, 3050 -Jardim Lopes 2 – Umuarama (PR).” 



    Em 7/11/2024, acolhi em parte as justificativas apresentadas e intimei a defesa do réu JOÃO LUIZ PONTES para que complementasse as razões expostas, juntando informações e documentos suficientes, referentes aos descumprimentos dos dias 28/3/2024 e 30/3/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 71). 



    Em 19/11/2024, a Secretaria Judiciária certificou que não houve qualquer manifestação do réu (eDoc. 75). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos em 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025, 16/6/2025, 17/6/2025, 18/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 22/6/2025 e 23/6/2025 (eDoc. 87, fls. 16-17).



    Em 23/7/2025, decretei prisão preventiva do denunciado JOAO LUIZ PONTES, uma vez que, além de não apresentar novas justificativas pelos descumprimentos relatados, o réu continuou descumprindo as medidas cautelares impostas ( eDoc. 125).



    A prisão foi efetivada em 31/7/2025. O comunicado de cumprimento do mandado de prisão e a audiência de custódia ocorreram no dia 1º/8/2025 (eDocs. 124 e 127). 



    Em 31/7/2025, a defesa do réu apresentou manifestação prestando esclarecimentos a respeito dos descumprimentos das medidas cautelares, bem como requerendo a revogação da prisão (eDoc. 113). 



     Em 20/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas”(eDoc.144). 



    Na mesma data, a defesa de JOAO LUIZ PONTES solicitou a “apreciação urgente para revogação da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo e da ausência de manifestação acerca da situação de saúde do Réu, violando-se os arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)”(eDoc.146).



    É o breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Em 23/7/2025, decretei a prisão preventiva do denunciado JOAO LUIZ PONTES, uma vez que, além de não apresentar novas justificativas pelos descumprimentos relatados, o réu continuou descumprindo as medidas cautelares impostas.



    Ao decretar a prisão preventiva consignei que a “ausência de justificativas e dos inúmeros descumprimentos relatados, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário”.



    A defesa do requerente, somente após a efetivação da prisão, informou que o réu havia sofrido um acidente de moto no dia 13/6/2025, tendo permanecido internado até o dia 24/6/2025, e após receber alta do hospital, teria apresentado justificativa junto à Central de Monitoração Eletrônica. Arguiu, ainda, que quanto aos descumprimentos referentes aos dias 28/3/2024 e 30/3/2024, o réu teria justificado perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR. 



    Em que pesem as alegações apresentadas pela defesa do acusado, cumpre salientar que as justificativas quanto aos descumprimentos das medidas cautelares devem ser apresentadas a esta SUPREMA CORTE, uma vez que compete ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR tão somente a fiscalização das medidas cautelares impostas.



    Além disso, a defesa foi intimada para apresentar justificativas pelos descumprimentos informados pelo Juízo, tendo apresentado justificativas insuficientes (eDoc.70), ou não apresentado nenhuma justificativa (eDoc.75).



    Entretanto, nesta hipótese, ainda que apresentadas somente após a efetivação da prisão, considerando as informações apresentadas pela defesa (eDocs.139-140 e 146-150), assim como, a atual fase em que se encontra a instrução processual, verifica-se que a manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Neste sentido, manifestou-se à Procuradoria-Geral da República:



    (...)



    Importa salientar, ainda, que as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução10 , foram obedecidas



    Acresce que a instrução processual segue seu curso regular, já em fase de alegações finais, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que apontem a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar.



     Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP.



     A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JOÃO LUIZ PONTES (CPF n° 030.384.741-77), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal do Paraná/PR, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    Expeça-se o alvará de soltura, com respectiva baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intemem-se os advogados regularmente constituídos.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Umuarama/PR, para ciência e acompanhamento.



    Expeça-se o necessário



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente